Tribunal: TJMT
Processo: 0027476-50.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027476-50.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS - CPF: 018.448.981-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON DE ALMEIDA MARIA - CPF: 039.999.171-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo fundamentos que justifiquem a incidência da redutora do tráfico privilegiado em fração intermediária (1/2), mostra-se imperativa a adequação da pena para o índice máximo (2/3), especialmente diante da pequena quantidade e da natureza da droga apreendida em posse do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rosemeire Simão dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0027476-50.2013.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (art. 33, § 4o, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a
aplicação da fração máxima de diminuição referente ao tráfico de drogas privilegiado, ao argumento que de não houve fundamentação adequada para a sua incidência em patamar diverso, ressaltando que “
o juiz sentenciante ainda reconheceu que a prática do crime, o qual foi confessado espontaneamente pela denunciada, foi apenas um fato isolado em sua vida
” (Id. 158331897).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id.

158331899).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(Id. 159486661)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo manejado.

Consoante se infere da peça acusatória, no dia 20 de julho de 2013, por volta das 15 horas, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, situado na avenida Jurumirim, bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada
Rosemeire Simão dos Santos
trazia consigo, com o intuito de introduzir no estabelecimento penal, uma porção com peso aproximado de 25g de maconha,

droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 20 de julho de 2013, por volta das 15h, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, na Avenida Jurumirim, Bairro Carumbé,
Rosemeire Simão dos Santos
foi presa em flagrante por
trazer drogas consigo, com o intuito de introduzi-la em estabelecimento prisional
, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo.

Já o denunciado
Anderson de Almeida Maria
, reeducando daquele presídio,
adquiriu a droga a fim de introduzi-la em estabelecimento prisional
e prestou auxílio à denunciada, concorrendo para a prática do delito, participando da infração como mentor.

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, Rosemeire, ao tentar adentrar no presídio, foi revistada pelos agentes policiais, que perceberam que ela estava levando consigo, para ser entregue ao denunciado, 01 (um) chip de celular da operadora claro, envolvido em um rolo de papel higiênico.

Diante disso, novas buscas minuciosas foram realizadas pela PM Patrícia Helena de Campos, que encontrou
01 (uma) porção de maconha
, introduzida na vagina de Rosemeire.

Questionada pelos policiais, a denunciada relatou que recebera instruções por telefone do codenunciado para que levasse o referido chip e a porção da droga para ele dentro do presídio. Por isso, foi dada voz de prisão para a denunciada Rosemeire, sendo, em seguida encaminhada à autoridade policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante.

Menciona-se que, na mesma data, em continuidade da ação, os agentes penitenciários foram até o cubículo do denunciado Anderson, sendo que o mesmo, quando avistou os policiais, jogou contra o chão um aparelho celular, danificando-o.

Foi realizado exame pericial nos materiais apreendidos e, conforme Laudo de Constatação 3.14.2013.2922-01, tratava-se de
01 (uma) porção de substância entorpecente vegetal Cannabis sativa l. (maconha)
, que apresentou massa de 24,59g (vinte e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas).

Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, a quantidade, os antecedentes dos denunciados, e as circunstâncias em que se deu o flagrante evidenciam o objetivo mercantil dos agentes, pois a denunciada Rosemeire tentou introduzir a droga no presídio, para que o denunciado Anderson pudesse ali dentro comercializá-la. Acrescente-se ao fato do denunciado ter declarado que induziu sua esposa à prática do delito (...)
” (Id. 158331886).

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, condenada no crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (art. 33, § 4o, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 11 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e a pena pecuniária de
290 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, pleiteando
a
incidência da causa especial de diminuição de pena em sua maior fração
, sobretudo em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela acusada e da pequena quantidade de droga apreendida, ao argumento de que não houve fundamentação para aplicação de patamar diverso do máximo.

Do exame atento do feito, constato que o magistrado
a quo
aplicou a referida minorante em grau diverso do máximo (1/2), unicamente em razão da natureza da droga apreendida em posse da apelante (maconha).

Contudo, “
a relativa toxicidade da maconha permite a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo
” (STJ, HC n. 529.408/SP, DJe 30.9.2019), especialmente na hipótese, em que houve a apreensão de pequena quantidade da droga (24,59g).

Nesse contexto, na terceira fase da dosimetria, considerando que a quantidade e a natureza da droga apreendida,
aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343), na fração máxima (2/3), alcançando a pena de 1
ano e 8 meses de reclusão.

Em seguida, tendo em vista a incidência da majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, aplico a fração de aumento em 1/6, encontrando a pena privativa de liberdade de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
,
que torno definitiva.

Haja vista a primariedade da acusada, a quantidade de pena imposta e o preenchimento dos requisitos legais, mantenho o
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2o) e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(CP, art. 44).

Aplicados os mesmos critérios da fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa, reduzo a pena pecuniária para
194 dias-multa
, com valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para aumentar a fração aplicada à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, readequando a reprimenda para
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023